Tribunal: TCU
Processo: 041.726/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2775/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.726/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Regina Maria Nobre Antunes (XXX.197.602-XX); Regivaldo Bispo da Rocha (XXX.605.805-XX); Renato Teracin Leal (XXX.709.168-XX); Revelino Antonio Bianco (XXX.436.599-XX); Ricardo Alessandro Tamashiro (XXX.149.768-XX); Ricardo D Albergaria Pamplona (XXX.209.047-XX); Ricardo Fernandes Santos (XXX.990.961-XX); Ricardo Godoy da Rocha (XXX.554.361-XX); Ricardo Luiz Amidani (XXX.991.691-XX); Ricardo de Castro Costa (XXX.073.521-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.